Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PROCESSO SELETIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. LANÇAMENTO DE NOTA APÓS PROVIMENTO DE RECURSO. ERRO MATERIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA.
1. Trata-se de remessa necessária de sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a segurança pretendida pela impetrante para determinar a correção de erro material no lançamento de nota em processo seletivo de residência médica.
2. Se a pretensão da impetrante decorre logicamente da narrativa dos fatos e se não há, na hipótese, pedido indeterminado ou outras situações previstas no art. 330, § 1o, do CPC, não há que se falar em inépcia da petição inicial. Preliminar rejeitada.
3. O interesse processual diz respeito à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional (art. 17 do CPC). Se as partes divergem acerca da possibilidade de correção de erro material e não podem resolver a questão extrajudicialmente, necessária e adequada a impetração de mandado de segurança para análise da controvérsia. Preliminar rejeitada.
4. O mandado de segurança é o remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5o, LXIX, e Lei n. 12.016/09, art. 1o).
5. No particular, a impetrante se inscreveu em processo seletivo de residência médica a fim de concorrer a duas vagas distintas. Após a divulgação do resultado preliminar, interpôs recursos que foram recebidos e providos. Quando divulgado o resultado definitivo do concurso, a nota referente a uma das inscrições (n. 1.748) não foi majorada em conformidade com o recurso provido. A candidata requereu, no âmbito administrativo, a correção de erro material no lançamento de sua nota, mas sua pretensão não foi atendida.
6. A omissão injustificada na correção de erro material no lançamento da nota configura violação ao direito material líquido e certo da impetrante de ter sua nota majorada em conformidade com o recurso administrativo recebido e provido no processo seletivo, conforme prova documental apresentada aos autos. Escorreita, portanto, a r. sentença ao rejeitar as preliminares e conceder a segurança pleiteada pela impetrante.
7. Remessa necessária recebida e desprovida.